Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012090-45.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
AGRAVANTE(S):
JAIR DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
SABRINA FERREIRA DE SOUZA
MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da decisão do ID no 45554454 que “A petição inicial foi recebida e a tutela antecipada foi parcialmente deferida sob caução, autorizando-se a busca e apreensão de semoventes e a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis dados em garantia ao contrato objeto da lide. A caução prestada foi averbada no imóvel rural de matrícula 55.127, Livro 02, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, de propriedade do requerente Jair dos Santos e Coopernutri Indústria e Comércio Fertilizantes, ao qual o mesmo atribuiu o valor de R$16.680.000,00.” (g.n.).
Em relação ao pedido dos requeridos de substituição da caução prestada, alegando a sua inidoneidade, o i. juiz singular determinou a intimação do autor/agravante para que, no prazo de cinco dias, adote as providências necessárias para substituir a caução prestada por 3000 vacas da raça Senepol 1⁄2 e 3⁄4 sangue de sua propriedade, sob pena de revogação da liminar antes deferida.
No caso, a princípio, o agravante demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora, pois se tem por atividade “pecuarista”, a decisão recorrida, da forma como colocada, certamente lhe trará prejuízos e engessamento dos negócios, considerando que o “animal” é o meio do seu trabalho.
Aliás, o agravante afirma em suas razões recursais que possui “outros bens imóveis disponíveis que podem ser caucionados, algo que já foi inclusive apontado nos autos como alternativa” (ID no 45547998), mostrando-se prudente a análise de tal pedido pelo magistrado a quo, nos autos de origem, da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora